Tribunal: TJDFT
Processo: 0724451-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Concessão exclusiva para o recurso. Litigância predatória. Fracionamento abusivo de demandas. Ausência de emenda à inicial. Extinção do feito sem resolução de mérito. Sentença Mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu a ação de conhecimento, sem resolução do mérito, em razão do descumprimento de emenda à petição inicial, bem como pela ausência de justificativa sobre o fracionamento de demandas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a extinção do feito foi legítima, diante da suspeita de litigância predatória e do descumprimento da ordem de emenda da petição inicial.
III. Razões de decidir
3. O apelante demonstrou ser aposentado por invalidez e possuir renda inferior a cinco salários-mínimos, não havendo elementos que infirmem a presunção de insuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Assim, devida a concessão do benefício para os efeitos do recurso.
4. A litigância predatória caracteriza-se pelo ajuizamento massivo e desordenado de ações sem embasamento jurídico sólido, com repetição de causa de pedir, pedido, relação jurídica ou fato jurídico, sobrecarregando o Judiciário e prejudicando a celeridade processual. O STJ, no Tema 1.198 (REsp 2.021.665/MS), reconhece a legitimidade da exigência de emenda da inicial quando há indícios dessa prática.
5. A Resolução n.o 159/2023 do CNJ e a Nota Técnica 15/2025 do TJDFT estabelecem diretrizes para a identificação e enfrentamento da litigância predatória, prevendo como indícios dessa prática o fracionamento abusivo de demandas e a apresentação irregular de documentos.
IV. Dispositivo e tese
6 Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “É legítima a exigência de emenda da petição inicial para regularização documental, bem como de justificativa acerca do fracionamento de demandas, quando há suspeita de litigância predatória, com fundamento no poder geral de cautela, conforme Tema 1.198 do STJ e Resolução 159/2023 do CNJ.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, § 2o; 286, II; 321, parágrafo único; 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.021.665/MS, Tema 1.198.